Tribunal: TJDFT
Processo: 0728693-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Clystenis Vieira de França em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Anandrea Freire de Lima Moreira –, rejeitara a impugnação que aviara, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito sobejante que o afligiria. Segundo o provimento guerreado, não há qualquer óbice para a homologação judicial do termo de confissão e acordo para pagamento de dívida, firmado entre as partes, devidamente assinado pelos litigantes e seus patronos acompanhado do pedido de homologação. Pontuara o julgado, outrossim, que restara comprovado o flagrante descumprimento, por parte do agravante, do acordo firmado, devendo ser rejeitada a insurgência formulada. A seu turno, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o cumprimento de sentença. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o termo de confissão de dívidas traduz título executivo extrajudicial e, portanto, não serve para lastrear o cumprimento de sentença. Sustentara que, na hipótese, a agravada, na data de 31.01.2022, coligira aos autos da ação principal petição informado a existência de acordo firmado entre os litigantes. Salientara que, no mesmo dia, fora proferida sentença extinguindo a ação e certificado o trânsito em julgado, diante da ausência de interesse recursal. Informara que, poucos dias depois, em 04.02.2022, a agravada deflagrara o cumprimento de sentença. Defendera que o Juízo não poderia ter homologado o acordo sem antes intimar a parte contrária para se manifestar sobre a alegada transação, conforme se infere da regra albergada no artigo 437, §1o, do estatuto processual, ficando patente que restara violado o princípio do contraditório e da ampla defesa. Destacara que, nesse contexto, padece de nulidade processual o cumprimento de sentença, que, demais disso, não encontra-se aparelhado por título executivo judicial. Registrara que os litigantes expressamente acordaram que a transação firmada constituiria título executivo extrajudicial, ficando patente a incompetência do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras. Assinalara que o acordo que concertara com a agravada previra a obrigação de pagar quantia certa em dinheiro e a de entregar imóvel. Mencionara que a agravada alterara os termos do acordo, transformando a obrigação de entregar coisa em obrigação de pagar quantia certa. Registrara que, prevendo o acordo a obrigação de entregar coisa, deveria a intimação para o cumprimento de sentença ser feita pessoalmente e não na pessoa de seu advogado. Asseverara que já destinara à agravada quantia superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e a posse dos imóveis que individualizara, não sobejando pendente qualquer obrigação de pagar ou de entregar imóvel. Mencionara que, no acordo, fora-lhe imputada a obrigação de concluir as unidades imobiliárias cedidas à agravada, que, de sua vez, autorizaria a alienação dos direitos relativos a imóvel situado na Rua 5, Chácara 271, casa 11, SHVVP. Acrescera que, até o momento, a agravada não autorizara a alienação, não sobejando cabível o pedido de cumprimento de sentença. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Clystenis Vieira de França em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Anandrea Freire de Lima Moreira –, rejeitara a impugnação que aviara, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito sobejante que o afligiria. Segundo o provimento guerreado, não há qualquer óbice para a homologação judicial do termo de confissão e acordo para pagamento de dívida, firmado entre as partes, devidamente assinado pelos litigantes e seus patronos acompanhado do pedido de homologação. Pontuara o julgado, outrossim, que restara comprovado o flagrante descumprimento, por parte do agravante, do acordo firmado, devendo ser rejeitada a insurgência formulada. A seu turno, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o cumprimento de sentença. Deflui do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelo agravante ao executivo que é manejado em seu desfavor sob a forma de cumprimento de sentença, sob a ótica de que o título que o aparelha derivou de acordo, e, portanto, deveria ser manejado de forma independente, e não sob a forma veiculada. Conforme emerge do alinhavado, sustentara o agravante, em suma, a nulidade do cumprimento de sentença sob os seguintes fundamentos: (i) o título que aparelha o cumprimento de sentença é extrajudicial, não sobejando possível ser executado em sede de cumprimento de sentença; (ii) não fora previamente intimado para se manifestar sobre o acordo antes de sua homologação; (iii) fora equivocada a intimação acerca do cumprimento de sentença na pessoa de seu advogado por haver na hipótese obrigação de fazer; e (iv) encontram-se cumpridas as obrigações de fazer e de pagar previstas no acordo homologado. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Inicialmente, deve ser registrado que a agravada aviara em desfavor do agravante ação de conhecimento e, aperfeiçoada a relação processual, o agravante constituíra advogado, conferindo-lhes plenos poderes de patrocínio, inclusive para transigir1. Durante o trâmite procedimental, a agravada formulara manifestação apresentando acordo firmado entre os litigantes, apresentando Termo de Confissão e Acordo para Pagamento de Dívida devidamente firmado2. Com efeito, o instrumento fora firmado por ambos os litigantes e por seus advogados, havendo ainda a assinatura de duas testemunhas3. Nesse contexto, fora proferida sentença homologatória do acordo celebrado, ocasião em que assinalara a julgadora que, publicada a sentença, afigurava-se possível, desde logo, a certificação de seu trânsito em julgado, diante da ausência de interesse recursal manifestada pelas partes. Sob essas premissas de fato ressoa que, na hipótese, o rito procedimental fora regularmente observado. Conquanto o advogado do agravante não tenha assinado a petição postulando a homologação do acordo extrajudicial firmado pelos litigantes, afigura-se cabível a homologação. É que, conforme previsto pelo artigo 840 do Código Civil4, a assistência por advogado não é considerada requisito obrigatório da transação e, por conseguinte, ressoa legítimo o pedido formulado pela agravada postulando a homologação do acordo extrajudicial firmado pelos litigantes, devidamente assistidos por seus advogados. Ora, considerando que o advogado do agravante firmara o acordo, prescindível que fosse previamente intimado para manifestar-se sobre o ajuste, legitimando sua homologação. A homologação, no caso, cingira-se a ratificar o negócio jurídico concertado pelas partes com assistência de seus patronos, não criando nem extinguindo direitos, o que estivera afetado ao instrumento negocial. Portanto, ao firmá-lo, e com o viso de colocar termo ao litígio, obviamente que sua homologação não demandava nova oitiva da parte transatora, na pessoa do seu advogado. Ademais, celebrado o acordo e nele aposto que as partes dispensavam o prazo recursal, ressoa cabível o reconhecimento da perda do interesse recursal, por tratar de transação de concessões mútuas com a finalidade de extinguir o litígio. Nesse contexto, restara correto o procedimento adotado pelo Juízo de autorizar a imediata certificação do trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo. Desnecessário, sob essa realidade, se aguardar o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias para certificação do trânsito em julgado, pois essa circunstância esvaziaria o propósito da autocomposição e eventual oposição da parte implicaria comportamento contraditório e postura tangente à boa-fé. Demais de tudo, homologado o acordo, colocando termo à fase cognitiva, ensejara a germinação de título executivo judicial, que é apto a lastrear, em caso de inadimplemento, execução volvida à realização do acordado, ou seja, das obrigações assumidas. Fica patente, pois, que os vícios invocados pelo agravante carecem de respaldo material, e, conforme dito, implicam comportamento contraditório, pois almeja debater a higidez do instrumento negocial que firmara acompanhado e assistido por seu patrono. A par da higidez formal do instrumento negocial, defronte eventual inadimplemento do acordo, a sentença que o homologara, como cediço, encerra título executivo judicial, legitimando e conferindo lastro ao aviamento de pretensão executória sob a forma de cumprimento de sentença (CPC, art. 515). Comentando o tema, Nelson Nery Junior5 pontuara o seguinte: “Quando as partes celebrarem transação, de acordo com o CC 840 et seq. (CC/1916 1025 et seq.), dá-se a extinção do processo com julgamento de mérito, fazendo coisa julgada, ainda que a sentença apenas homologue a transação. A sentença deverá ser executada no mesmo juízo que a proferiu (CPC 516 II; CPC/1973 475-P II e 575 II). (...) A homologação de acordo extrajudicial em juízo pode ser feita: a) no curso de ação pendente, por comunicação da parte, que junta o acordo e requer sua homologação (CPC 487 III b; CPC/1973 269 III), que caracteriza o título executivo descrito no CPC 515 II (CPC/1973 475-N III); ou b) por meio de simples apresentação ao juízo do instrumento do acordo, para que possa ser homologado. Somente a hipótese b é que caracteriza o título executivo judicial previsto no CPC 515 III (...) O negócio jurídico transacional pode ser celebrado em juízo, no curso do processo judicial, ou fora do processo, extrajudicialmente. Quando ocorre dentro do processo, como por exemplo, em audiência de conciliação ou de instrução, compete ao juiz homologá-la e determinar a extinção do processo com resolução do mérito. A sentença homologatória tem natureza de título executivo judicial e pode aparelhar o cumprimento de sentença (CPC 513 ss.)” Deve ser assinalado, alfim, que, a despeito de o agravante alegar que cumprira a obrigação, não positivara essa alegação. De conformidade com o acordo concertado, reconhecera o agravante a existência de débito no valor de R$727.000,00 (setecentos e vinte e sete mil reais) e, demais disso, se comprometera a entregar cinco apartamentos à agravada, cada um no valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), e um apartamento no valor de R$100.000,00 (cem mil reais). Com efeito, não comprovara o agravante o cumprimento dessas obrigações, não sobejando possível a extinção do cumprimento de sentença sob a ótica da realização da obrigação ou invocação da exceção de contrato não cumprido. Como corolário dessas inequívocas inferências, deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 85854139 - Pág. 1 (fl. 450) – ação principal. 2 - ID Num. 114090849 - Pág. 1 a ID Num. 113988873 - Pág. 4 (fls. 529/534) – ação principal. 3 - ID Num. 113988873 - Pág. 4 (fl. 533) – ação principal. 4 - CC. Art. 840. “É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.” 5 - Código Civil Comentado - Ed. 2019, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-2.115, in https://proview.thomsonreuters.com.